Tribunal: TJMT
Processo: 1017397-08.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recurso Inominado no. 1017397-08.2019.8.11.0002
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO CONCEDEU INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, nos termos da Súmula 385, do STJ.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e não concedeu indenização a título de dano moral, por existir anotação preexistente em órgãos de proteção ao crédito.
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).
“Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ)”. (STJ, AgInt no Recurso Especial no 1.713.376, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Julg. 17.12.2019).
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, no Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais.
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E DE DANOS MORAIS.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
No entanto, se existir anotação preexistente no nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, não é devido indenização a título de dano moral, em face ao disposto na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).
Em consulta ao sistema PROJUDI, constatei que em 15.02.2017, a Autora ajuizou outra ação (processo no 8013535-75.2017.811.0002), também em desfavor da ENERGISA, sendo que na oportunidade questionou outras 5 (cinco) inscrições, relativo a mesma UC objeto da presente demanda, que igualmente foram declaradas indevidas, por ausência de prova da origem lícita de tais dívidas.
No entanto, verifico que no demonstrativo de negativações que instruiu mencionada demanda, que dentre as inscrição ali descritas consta 1 (uma) anotação comandada por CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, no valor de R$ 367,62, ocorrida em 10.12.2014, portanto, preexistentes as inserções objeto da presente lide e não há provas que tal inserção também foi questionada judicialmente e declarada indevida.
Cabe asseverar que ambas demandas já foram sentenciadas, sendo que em relação ao processo n 1013107-47.2019.8.11.0002, movido em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, foi julgada parcialmente procedente somente para declarar indevida a obrigação questionada, mas, sem dano moral em face do disposto na Súmula 385, do STJ, decisão essa que ainda não transitou em julgado.
Mesmo não sendo o caso em análise, já que não restou demonstrado que a anotação preexistente supramencionada também foi questionada judicialmente, ainda assim cabe ainda asseverar que o simples fato de o consumidor ajuizar ação em desfavor do suposto credor responsável por inscrição preexistente, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da obrigação questionada.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, in verbis:
“Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ)”. (STJ, AgInt no Recurso Especial no 1.713.376, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Julg. 17.12.2019).
Desta forma, está correta a sentença que não concedeu indenização a título de dano moral, com fundamento na Súmula 385/STJ, assim, a sentença ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, porém, como a pretensão da parte Recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e ao entendimento da Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que os fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator